Tribunal: TJMT
Processo: 1023038-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023038-12.2021.8.11.0000
Impetrante: Renan Pinto
Paciente: Fábio Rodrigues da Silva
Autoridade coatora: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
Cuida-se de pedido incidental protocolado pelo impetrante Renan Pinto, postulando a reconsideração do pleito de concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor de Fábio Rodrigues da Silva.
Em síntese, o impetrante alega que na decisão que indeferiu a liminar constou que o pedido atinente a prisão domiciliar não foi submetido à análise do juízo de primeiro grau.
Contudo, salienta que o magistrado de origem já foi informado de todos os fatos, especialmente, no que se refere a dependência da esposa e filho do marido e pai e que a prova disse encontra-se encartada no processo de n. 1006933-43.2021.811.0037, com a última decisão mantendo a prisão preventiva do paciente.
Por fim, enaltece que o magistrado de origem proferiu decisão como se não tivesse entendido “o fato de que a contenda foi entre a amante e não contra a esposa legítima, Rosely” (Id. 113994462).
Com tais considerações, postula a reconsideração da decisão não concessiva (Id. 113994462, pp. 1-2).
É o sucinto relatório.
Importante consignar que a medida de urgência requerida foi liminarmente indeferida, por não se visualizar, de plano, o constrangimento ilegal sustentado na inicial, uma vez que o decreto de prisão preventiva, aparentemente, foi fundamentado de forma adequada.
Assim, quanto aos argumentos já esposados na peça inicial, imperioso registrar que foram devidamente analisados e rebatidos quando do indeferimento do pedido de liminar.
Dessa forma, a ausência de inequívoca comprovação da ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, aliada ao caráter satisfativo do pedido, torna recomendável que se aguarde a decisão colegiada de mérito.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Por fim, após a juntada das informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 7 de janeiro de 2022.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Relator em substituição legal